Tribunal: TJDFT
Processo: 0766470-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0766470-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RIVA HUMBERT BUFQUIN, LISANE BUFQUIN, OLIVIER JUAREZ LEONCE BUFQUIN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de antecipação de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 10 de junho de 2025 12:14:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador